Tribunal: TJSP
Processo: 0200263-89.2012.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Autos arquivados há mais de seis anos, após o prazo de suspensão do art. 40 da Lei no 6.830/80, sem qualquer iniciativa do credor para impulsionar a execução – Reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício – Admissibilidade – Inteligência do art. 174 do CTN c.c. art. 40, § 4o, da LEF – Jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 314) e

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Autos arquivados há mais de seis anos, após o prazo de suspensão do art. 40 da Lei no 6.830/80, sem qualquer iniciativa do credor para impulsionar a execução – Reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício – Admissibilidade – Inteligência do art. 174 do CTN c.c. art. 40, § 4o, da LEF – Jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 314) e precedentes desta Corte – Sentença mantida – Reexame necessário não provido.